Tribunal: TCU
Processo: 019.556/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais aportados pelo Convênio n.o 13/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral da União (CGU) em desfavor da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), além de Amauri Ribeiro como então presidente da entidade (gestão: 3/5/2009 a 3/5/2017), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais aportados pelo Convênio n.o 13/2016 firmado com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para a " Manutenção Administrativa 2016 " sob o valor total de R$ 62.784,59, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/1 a 31/12/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Amauri Ribeiro, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo de acolher parcialmente a defesa oferecida pela CBVD com vistas a, desse modo, promover a exclusão da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes nesta relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Amauri Ribeiro, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 12/8/2016 27.659,58 9.3. aplicar em desfavor de Amauri Ribeiro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.